Tribunal: TJES
Processo: 5014317-80.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014317-80.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUIZ ROBERTO DE FREITAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E URGÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de a
pelação interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgênci
a
, condenou a
requerida
a custear procedimento médico e a indenizar o autor em danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de arcar com custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta que a negativa do procedimento decorreu da ausência de documentação adequada e da falta de caracterização de urgência, e pleiteia a exclusão da condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde possui legitimidade para negar a cobertura de procedimento indicado pelo médico assistente do paciente, com base em exigência de documentação e suposta ausência de urgência; e (ii) determinar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O médico assistente do paciente é o profissional competente para indicar o tratamento e os exames necessários,
cabendo à operadora de saúde a obrigação de custeá-lo, salvo disposição contratual ou regulamentar clara que afaste essa cobertura em casos específicos
.

4.
A negativa de cobertura com base em requisitos burocráticos ou divergência quanto à escolha do procedimento menos invasivo configura conduta abusiva, ao impor obstáculos desarrazoados ao direito do paciente de acesso ao tratamento adequado.

5.
Para a configuração do dano moral, é necessário que o inadimplemento contratual vá além do mero aborrecimento, causando lesão significativa à dignidade e ao bem-estar do autor.

6.
No caso, apesar da negativa inicial, não restou comprovada a intenção de causar sofrimento ao autor, nem que a demora na autorização tenha gerado transtornos que extrapolassem a normalidade. A situação, portanto, caracteriza apenas aborrecimento, insuficiente para a configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido, com exclusão da condenação em danos morais.

Tese de julgamento
:

1.
O médico assistente do paciente possui autonomia para definir o procedimento médico mais adequado, cabendo à operadora de saúde a obrigação de custeá-lo, salvo disposição contratual ou regulamentar clara que afaste essa cobertura em casos específicos.

2.
A negativa de cobertura de procedimento médico indicado, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar que tal negativa acarretou sofrimento ou transtornos de ordem psicológica que superem o mero aborrecimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. sentença de ID nº 9220729, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “
obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência
” ajuizada por
LUIZ ROBERTO DE FREITAS
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, via de consequência condenou a requerida:

1) Na obrigação de fazer consistente em promover a autorização/custeio do procedimento pretendido, tornando definitiva a tutela de urgência concedida no ID 34389687;

2) Indenizar os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento pretoriano e juros a partir da negativa.

(...)

Mercê da requerente, condeno exclusivamente o réu a suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID nº 9220733), a apelante
U
NIMED VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

alega em síntese que:
(I)
“
a negativa para a realização dos procedimentos de embolização de aneurisma visceral e demais procedimentos, exames e materiais acessórios, decorreu de inconsistência e falta de documentos, que uma vez solicitados pela Operadora, não foram apresentados
”;
(II)
“
não solicitou nenhum documento improvável ou impossível, ressalta-se ainda que todos são de suma importância para que a análise do pedido seja feita. A intenção da Requerida não era negar a solicitação do Autor, ocorre que para o contrário acontecer, necessitou-se de complementação de documentos aptos a ensejar a autorização
”;
(III)
“
o laudo médico apresentado foi realizado pelo Dr. Marcos Lyra Kaddoum - urologista, enquanto a solicitação do procedimento foi feita pelo médico assistente, Dr. Ricardo Celso Girelli - angiologista. Sendo que, no primeiro não foi possível observar a caracterização de urgência no caso em comento, tendo o médico sido genérico na abordagem da necessidade clínica do Autor, o que gerou, portanto, a imprescindibilidade de complementação de documentos
”;
(IV)
“a operadora requerida não autorizou o procedimento solicitado pelo médico urologista do autor, agindo pautada na legislação atinente ao caso e no contrato firmado entre as partes, que prevê apenas a excepcionalidade em casos d
e
urgência/emergência o que, porém, não restou caracterizado em laudo apresentado inicialmente à operadora
”
;
(V)
“inexiste nexo causal entre qualquer conduta da ora Apelante com a parte autora, capaz de ensejar a incidência de danos morais”;
(V
I
)
“não é possível vislumbrar qualquer mácula à moral do Autor/Apelado, ao seu bom nome ou à imagem que goza perante seus pares, haja vista a licitude dos atos praticados pela Apelante, ao mesmo passo que não se pode verificar a existência de danos decorrentes de qualquer conduta perpetrada pela operador
a
”;
(V
II
)
“ainda que haja o eventual reconhecimento de alguma responsabilidade da Operadora Recorrente, hipótese que se admite apenas pelo princípio da eventualidade, o valor da indenização dos danos morais postulados deverá ser fixado com cautela, vedando-se o enriquecimento ilícito”.

Pelo exposto, requer: “
que
o presente Recurso de Apelação seja conhecido e provido por esse E. Tribunal, proferindo-se nova decisão, para, no mérito, reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais
”.

Em breve histórico,
LUIZ ROBERTO DE FREITAS
propôs a presente ação, afirmando-se usuário do plano de saúde oferecido pela requerida, idoso, hipertenso, acometido por polineuropatia, e necessita realizar procedimento endovascular de aneurisma na artéria renal por embolização antes de ser submetido a tratamento de neoplasia renal.

Aduz que seu médico assistente, Dr. Ricardo Celso Girelli, solicitou as competentes autorizações para os procedimentos que o autor necessita realizar, observando as melhores práticas e optando pela via menos invasiva, que, como é fato notório, implica, dentre outros fatores, em recuperação mais rápida, menor prazo de internação e menos riscos para os pacientes.

Ignorando o parecer do médico assistente, que é quem tem autonomia para decidir o tratamento mais adequado para o paciente, a requerida, abusivamente, negou as autorizações, insistindo em interferir na escolha do médico, visando unicamente auferir lucro, nos seguintes termos: “
Favorável para todos os códigos, EXCETO: EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA OU PSEUDOANEURISMA VISCERAL e os materiais que acompanham o procedimento. Conforme Anexo I da ANS, Resolução 465, ANEXO I, que define o rol de procedimentos, esta intervenção por embolização de aneurisma renal, não está coberta, e sim a técnica aberta. Sugiro refazer a solicitação com o código de cirurgia aberta
.”

Afirma que o médico do autor respondeu todos os questionamentos da requerida, mantendo a opção pela via menos invasiva, e enviou os exames solicitados, e o laudo do urologista, mas a negativa foi mantida. Depois de muita insistência da filha do autor, a requerida enviou um SMS, alegando que o pedido estaria incorreto, pois, o médico teria solicitado o procedimento visceral, quando deveria ter solicitado procedimento renal, que não estaria acobertado pelo rol da ANS.

Por fim, informa que a requerida pretende fazer o autor se submeter a método de tratamento mais invasivo, com maiores riscos e maior tempo de recuperação, com base em normas criadas por ela mesma em seu próprio favor, só para gastar menos com o tratamento
.

Com base em todo o exposto requereu a tutela de urgência com o fito de compelir a requerida a autorizar/disponibilizar a realização dos procedimentos de embolização de aneurisma visceral e demais procedimentos, exames e materiais acessórios, mediante disponibilização pela requerida, de todos os equipamentos e materiais necessários de acordo com a indicação de seu médico assistente, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mérito requereu: 1. Procedência do pedido contido na ação confirmando a tutela; 2. Inversão do ônus da prova; 3. Condenação em Danos Morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 4. Condenação em custas e honorários advocatícios.

Pois bem, a tutela de urgência foi deferida por meio da decisão de ID n° 34389687-processo de origem, sem que contra houvesse a interposição de qualquer recurso, tendo constado que:

“
(...)

a) A probabilidade do direito invocado se encontra presente, uma vez que, os documentos entranhados aos autos comprovavam não só o estado de saúde do autor, mas também a natureza emergencial do procedimento pretendido, senão vejamos:

–
Angiotomografia computadorizada da aorta torácica, abdominal e alíacas, com nota de pequeno nódulo sólido compatível com neoplasia primária parenquimatosa e cistos corticais em ambos os rins, ID 34025186;

–
Pedido de autorização de procedimentos, com todos os procedimentos a serem realizados, bem como os materiais que os acompanham, feito pelo Dr. Ricardo Celso Girelli, CRM/ES 2.784, especialista em cirurgia vascular, ID 34025187;

–
E-mail de negativa da UNIMED por menorizado que o procedimento de embolização de aneurisma ou pseudoaneurisma visceral e os materiais que o acompanham foram negados haja vista que não estão cobertos, tendo cobertura apenas no procedimento de técnica aberta, ID 34025185;

–
SMS de negativa da UNIMED quanto ao pedido de embolização de aneurisma renal, ID 34025188;

–
Rol de procedimentos da ANS RN n° 465, ID 34025603.

–
Em seguida, juntou-se considerações, implementadas pelo médico que contraindicou o ato cirúrgico, noticiando: “Solicito autorização para o ato proposto o mais breve possível devido o alto risco de ruptura do aneurisma ponto o paciente em risco de morte” – assinado e datado pelo Dr. Ricardo Celso Girelli, médico especialista em cirurgia vascular, 21/11/2023.

(...)

b) O perigo da demora sobressai inequívoco, em razão de estar o autor acometida de gravoso estado de saúde, devidamente descrito nos expedientes anteriormente referenciados, ademais de simples consulta a um artigo do Hospital Nove de Julho, escrito pelo oncologista D. Felipe Mais, a neoplasia, cujo autor é acometido, é um tumor que acontece pelo crescimento anormal de células, e seu tratamento é realizado com o objetivo de diminuir a proliferação das células e evitar metástase. Dessa forma, quando mais cedo tratada, melhores são as chances de cura.
1

Demais disso, o procedimento negado fora solicitado por médico especialista na área, qual seja, cirurgia vascular, conforme se extrai do ID 34025187, sendo que para tal fora levado em conta o histórico de saúde do paciente, assim como sua idade avançada, não sendo plausível sua submissão à técnica aberta
(...)”
.

À vista disso, verificada a necessidade do demandante em realizar o procedimento, a alegação de desconformidade do que fora solicitado evidencia indesejada ingerência da operadora no tocante à questão de cunho técnico.

Consoante cediço, incumbe ao
médico que acompanha
o paciente,
e não
à seguradora
, eleger quais os exames e tratamentos adequados para as moléstias, porquanto somente o profissional que acompanha o doente possui meios para precisar qual o melhor procedimento a ser dispensado.

Destarte, não há que se falar em reforma da sentença no ponto em que condenou a recorrente na obrigação de fazer, notadamente porque o procedimento foi indicado por médico especialista, a quem cabe definição da melhor terapêutica a ser adotada no caso concreto.

Por outro lado, quanto aos danos morais, consoante cediço, a sua configuração não decorre de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, porquanto estes fazem parte do dia a dia, sendo imprescindível para a sua caracterização que a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação fujam à normalidade e interfiram consideravelmente no comportamento psicológico da pessoa, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
1

Nesta linha de raciocínio, o mero inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo econômico não configuram, por si só, dano moral porque não causam, necessariamente, o estado emocional antes descrito, sendo necessário analisar detidamente o caso concreto.

Na contenda em apreço, é importante notar que inicialmente o laudo médico não fazia alusão de que o procedimento solicitado pelo autor possuía urgência ou emergência do ponto de vista clínico.

À vista disso, embora tenha ocorrido a demora da requerida em autorizar o procedimento em um primeiro momento, há que se reconhecer que após a liminar (ID n° 34389687-processo de origem), o fez rapidamente, não causando maiores transtornos ao autor.

Reitero, que inicialmente o laudo apresentado não afirma a urgência e emergência do ponto de vista clínico – e o procedimento foi requerido em caráter eletivo, a demora na autorização decorreu, possivelmente, de trâmites internos, afastando a ilicitude da conduta da requerida.

À vista disso, entendo que a situação retratada nos autos corresponde a mero dissabor decorrente de descumprimento de contrato de prestação de serviço, cuja situação, ainda que não agradável, não configurou excepcionalidade a dar ensejo ao dano moral,
ressaltando que não houve comprovação do agir de má-fé por parte da requerida
.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. SENSIBILIDADE ÉTICO-SOCIAL DO JULGADOR. AFERIÇÃO DO DANO MORAL PELA NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL NO ILÍCITO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO CONFIGURADO. 1. Ação ajuizada em 20/06/12. Recurso especial interposto em 29/09/16 e concluso ao gabinete em 26/07/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir se os contornos da negativa de cobertura para realização de cirurgia de gastroplastia da beneficiária de plano de saúde produziram dano moral compensável ou se consistiram em meros aborrecimentos.
3. Em relação aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura de procedimentos previstos contratualmente, pode produzir danos morais ao beneficiário quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada. 4. A agutização de teses extremas - seja pelo afastamento genérico, seja pelo reconhecimento automático do dano moral - não encontra espaço dentro da noção de um processo judicial de resultados justos, cujo objetivo sempre renovado é encontrar a sensível e adequada pacificação do conflito de direito material trazido ao Poder Judiciário. 5. A adoção irrefletida de qualquer dos pontos, sem a devida articulação com as particularidades que individualizam as demandas judiciais, produz resultados inaceitavelmente injustos, quer por confiscar o direito legítimo à compensação das vítimas de verdadeira situação de abalo moral, quer por acolher dissimulações que em verdade quando muito se exaurem na esfera patrimonial sem ao menos triscar na sensibilidade do beneficiário de plano de saúde. 6. Na hipótese concreta, primeiro e segundo graus de jurisdição registraram que a negativa de cobertura não produziu piora no estado de saúde da beneficiária do plano de saúde, e nenhum dano que ultrapasse o dissabor cotidiano.
7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1684257 SP 2017/0163577-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018 – grifo nosso)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CIRURGIA
BARIÁTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
M
ERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
DECORRENTE DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE COBERTURA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.
2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade.
O Tribunal de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, entendeu não estarem presentes elementos que caracterizem a indenização por danos morais, pois a recusa decorreu de controvérsia a respeito da extensão da cobertura contratada. 3. Desse modo, a reversão do julgado afigura-se inviável para esta eg. Corte de Justiça, tendo em vista a necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência, todavia, incabível, a atrair a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 799.330/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 22/02/2016 – grifo nosso)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUSA FUNDAMENTADA EM REQUISITOS DE ATO NORMATIVO DA ANS. DANO MORAL. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O STJ já decidiu que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.
2. A despeito do reconhecimento do dever do plano de saúde de cobrir as despesas da cirurgia em virtude da existência de indicação médica, não é possível reconhecer que a recusa da operadora agravada, devidamente pautada por ato normativo da ANS, caracterize ilícito gerador de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1645135/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017 – grifo nosso)

Portanto, entendo que merece prosperar o recurso da demandada nesse aspecto, porquanto, o simples o descumprimento contratual do plano de saúde, que demorou a conceder a cobertura do procedimento solicitado, não tem o condão de causar no íntimo, do autor, aflições que fujam à normalidade, sendo hipótese apenas de aborrecimento, que não é suficiente para a caracterização do dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais ao autor, mantendo os demais termos da r. sentença recorrida.

Em virtude do parcial provimento da apelação da requerida com a consequente reforma
decisum
objurgado, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca, determinando a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais no percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, serão distribuídos entre os sucumbentes na mesma fração.

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 8. ed.. São Paulo: Atlas, 2008. p. 83.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.